Tribunal: TJMT
Processo: 1009124-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009124-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Depoimento, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO), JOSIELDO MACHADO COUTINHO - CPF: 424.176.001-53 (AGRAVANTE), MARLON CRISTHIAN BELLE DUARTE - CPF: 586.353.781-72 (AGRAVADO), IVAN PIMENTA DUARTE (ESPÓLIO) - CPF: 031.366.121-91 (AGRAVADO), NOHANA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 737.432.591-68 (ADVOGADO), MARLON CRISTHIAN BELLE DUARTE - CPF: 586.353.781-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009124-36.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSIELDO MACHADO COUTINHO.

AGRAVADOS:

IVAN PIMENTA DUARTE E MARLON CRISTHIAN BELLE DUARTE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Josieldo Machado Coutinho contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 1002257-88.2020.8.11.0004, ajuizada por Ivan Pimenta Duarte e Marlon Cristhian Belle Duarte, que reconheceu a preclusão do direito do agravante à produção de prova pericial, mantendo apenas a realização de prova oral, conforme já definido na decisão de saneamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a produção de prova pericial requerida pela parte agravante após a decisão de saneamento que delimitou expressamente a prova oral como meio instrutório admissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado pode indeferir a produção de provas que considere protelatórias ou irrelevantes ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

A decisão de saneamento delimita os pontos controvertidos e os meios de prova a serem admitidos, sendo cabível recurso específico em caso de discordância, cuja inércia acarreta preclusão consumativa.

O pedido de prova pericial, reiterado após o saneamento, representa tentativa de reabrir fase processual superada, contrariando os princípios da estabilidade procedimental e da boa-fé processual.

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, conforme exige o art. 489, § 1o, I e II, do CPC, inexistindo nulidade.

Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois foi oportunizado ao agravante o exercício regular de influência na formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A parte que, após decisão de saneamento que indeferiu implicitamente pedido de prova pericial, deixa de interpor o recurso cabível e apenas reitera o pedido em momento posterior, incorre em preclusão consumativa.

O indeferimento da prova pericial pelo juízo, quando justificado pela irrelevância ou pela superação da fase processual adequada, não configura cerceamento de defesa.

A estabilidade procedimental e a boa-fé processual impedem a rediscussão de questões já decididas sem impugnação oportuna.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 4o, 357, 370 e 489, §1o, I e II.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009124-36.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSIELDO MACHADO COUTINHO.

AGRAVADOS:

IVAN PIMENTA DUARTE E MARLON CRISTHIAN BELLE DUARTE

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSIELDO MACHADO COUTINHO
contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Barra do Garças, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 1002257-88.2020.8.11.0004, ajuizada por
IVAN PIMENTA DUARTE E MARLON CRISTHIAN BELLE DUARTE,
que indeferiu a produção de provas postulada pelo agravante, reconhecendo a preclusão do direito de instruir os autos.

Nas razões recursais, o agravante alega que a decisão recorrida cerceia seu direito de defesa, uma vez que a produção probatória se faz essencial para comprovar a posse legítima do imóvel objeto do litígio, bem como os fatos constitutivos de seu direito.

Argumenta que houve manifesta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como afronta ao princípio da primazia da solução do mérito, previsto no artigo 4o do Código de Processo Civil.

Aduz que não restou configurada a preclusão, pois tempestivamente requereu a produção de provas, sendo indevidamente tolhido de exercer seu direito processual.

Destaca que o indeferimento injustificado de sua pretensão probatória compromete o desfecho do processo, podendo resultar em decisão injusta e dissociada da realidade fática.

Assim, pugna pela concessão de efeito ativo a fim de permitir a produção das provas necessárias para o deslinde da controvérsia.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id. 277151866.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 283366853.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de insurgência contra decisão interlocutória proferida no âmbito de ação possessória, que reconheceu a preclusão do direito da parte autora à produção de prova pericial, mantendo tão somente a prova oral, conforme já havia sido deferido na decisão de saneamento do feito.

Analisando os autos, verifica-se que a decisão saneadora, nos exatos termos do art. 357 do CPC, delimitou os pontos controvertidos e definiu expressamente que a prova a ser produzida seria a oral, oportunidade em que as partes foram intimadas para apresentação de seus respectivos rol de testemunhas.

Ocorre que, no prazo conferido para esse fim, a parte agravante, ao invés de simplesmente apresentar o rol, reiterou pedido anterior de prova pericial, o que já havia sido implicitamente indeferido na decisão de saneamento.

Ressalte-se que à parte caberia, se discordasse do indeferimento, interpor o recurso cabível à época, o que não ocorreu. Assim, a pretensão de discutir a necessidade de nova prova após o saneamento configura manifesta tentativa de reabrir fase já superada, atraindo a incidência da preclusão consumativa.

De se destacar que, conforme o art. 370 do CPC, cabe ao magistrado indeferir as diligências consideradas protelatórias ou irrelevantes ao deslinde da causa. Ademais, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, observando os comandos do art. 489, §1o, I e II do CPC, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Na espécie, o processo já se encontrava devidamente saneado, com as provas pertinentes delimitadas, e a atuação do juízo de origem, ao reconhecer a preclusão, alinha-se ao princípio da estabilidade procedimental e ao postulado da boa-fé processual.

Ressalte-se, por fim, que não houve qualquer impedimento à ampla defesa ou ao contraditório, pois foi concedida à parte agravante oportunidade regular para exercer seu direito de influenciar na formação do convencimento judicial, oportunidade essa que restou inerte quanto à impugnação da decisão saneadora.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025